Tribunal: TJBA
Processo: 8006881-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006881-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: MARIVALDO CELESTINO COSTA e outros (4)

Advogado(s)
:
JOSE RAIMUNDO SILVA DE SANTANA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONEXÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA INDEVIDO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu conexão processual entre ação de reintegração de posse e ação anulatória de débito fiscal, determinando declínio de competência para a Vara da Fazenda Pública.

2. A conexão processual exige identidade de pedido ou causa de pedir entre as ações, nos termos do art. 55, caput, do CPC, ou risco de decisões conflitantes, conforme § 3º do mesmo dispositivo.

3. Inexiste conexão entre ação de reintegração de posse, que visa à recuperação da posse de imóvel concedido mediante contrato de direito real de uso, esbulhado por invasores, e ação anulatória de débito fiscal, que discute cobrança tributária indevida pelo Município.

4. As ações possuem partes, objetos, causas de pedir e pedidos distintos, não havendo identidade que justifique a conexão nem risco de decisões conflitantes.

5. O reconhecimento equivocado da conexão implica em prejuízo ao andamento processual, violando os princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº. 8006881-65.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante,
VIBRA ENERGIA S/A
e como Agravados,
MARIVALDO CELESTINO COSTA, MARIA DAS NEVES ROSA DE OLIVEIRA, ANTONIO VALENTIM DOS SANTOS, HELENA RITA CÁSSIA SILVA e JOSÉ MEDEIROS DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora.